Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029223-92.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(A): ADELINA MONTEIRO COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente à declaração de nulidade dos contratos temporários e condenação da parte Recorrente ao pagamento de FGTS e férias proporcionais.
2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, deverá observar o entendimento firmado nos Temas no 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC no 113/2021, a partir da sua publicação.
3. Excesso de execução reconhecido.
4. Não sendo possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029223-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), ADELINA MONTEIRO COSTA - CPF: 793.881.911-53 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024